Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-74.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEISON VALVERDE BRANDAO - CPF: 021.045.371-00 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ANA PAULA VARGAS VACCARO SCHREINER - CPF: 064.410.571-23 (RECORRENTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004276-74.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:

GLEISON VALVERDE BRANDÃO

ANA PAULA VARGAS VACCARO SCHREINER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em razão da ausência de baixa pelo Recorrente do gravame incidente sobre o veículo Ford Focus SE AT 2.0, prata, Placa BAH8174, a despeito da quitação integral do contrato de financiamento desde 21/10/2020. Afirma que em razão da inércia do banco não consegue realizar a transferência do veículo para o comprador.

2.

Em análise aos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se que o contrato de financiamento foi integralmente quitado Por Gleison Valverde Brandão em 21/10/2020, entretanto, o banco Recorrente não providenciou a baixa do gravame incidente sobre o veículo em questão, sendo o consumidor obrigada a ingressar com a presente ação para ver garantido um direito que lhe é manifesto, assim, a baixa da restrição somente ocorreu em 26/07/2021, conforme informações colacionadas no id nº 146089683.

3.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Banco ao sustentar que o gravame não foi baixado em razão da ausência de emissão de documento em nome do proprietário com alienação à BV financeira, não se desincumbiu de seu ônus probatório, mormente porque os autores comprovarem que realizaram corretamente todo o procedimento e apresentaram toda a documentação necessária para a devida baixa.

4.

Por tal razão, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença, no sentido de determinar que a instituição bancária proceda à baixa do gravame.

5.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que se refere a condenação em danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), para cada reclamante, devendo ser afastada no caso concreto.

6.

Em recente entendimento o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 - RS (2020/0059352-8).

7.

Deste modo, considerando que os Autores não apresentaram provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais no caso em análise.

8.

Sentença reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente da demora na baixa do gravame no veículo do autor.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

Por oportuno registro que em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado em
novembro/2021
firmou a seguinte tese nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Naquela oportunidade, o Ministro Relator discorreu ainda:

Quanto ao caso específico dos autos (atraso na baixa do gravame registrado), o atual entendimento de ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é no sentido de afastar o dano moral presumido, entendendo ser necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais do descumprimento do prazo pactuado entre as partes.

om efeito, é certo que a não observância do referido prazo, ou daquele pactuado entre as partes, configura descumprimento do ordenamento jurídico ou do contrato, todavia, não comprovado nenhum dano advindo em decorrência desse ato, inexiste direito à reparação por danos morais.

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Por conseguinte, diante do mencionado entendimento doutrinário e dos precedentes desta Corte Superior, o simples descumprimento do prazo não gera dano moral.

Deste modo, considerando que os Autores não apresentaram provas acerca da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, não sendo o caso de dano moral
in re ipsa
, imprescindível a efetiva comprovação dos danos experimentados, o que não restou demonstrado nos autos.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto por
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022